Tribunal: TJSP
Processo: 0004649-28.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Descabimento – Condutas típicas e dolosas – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438, da Comarca de
Penápolis, em que é apelante JURANDY FERREIRA GONCALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 2/9
Voto:
23097 CFF/W
Apelação:
0004649-28.2018.8.26.0438
Comarca:
Penápolis
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Jurandy Ferreira Gonçalves
Apelado:
Ministério Público
Violência doméstica Lesão corporal e ameaça
Apelação Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento
dos
crimes

Absolvição

Descabimento Condutas típicas e dolosas Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação e prevenção dos delitos
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Jurandy Ferreira Gonçalves foi condenado,
por incurso no artigo 129, § 9o, e artigo 147, caput, c. c. artigo 61, inciso II,
alínea "f", ambos do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) meses
de detenção, em regime inicial aberto (fls. 143/146).
Apela o réu buscando a absolvição, sob
as teses de legítima defesa, insuficiência probatória e atipicidade da
conduta de ameaça (fls. 147/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 3/9
O recurso foi contrariado (fls. 163/164),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 172/174).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que o réu
ofendeu a integridade corporal de Suseli Rodrigues de Souza Gonçalves,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta também que o acusado ameaçou
Suseli Rodrigues de Souza Gonçalves, por palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
De acordo com a peça acusatória, o
recorrente e a vítima viveram em união estável durante 29 anos, sendo
casados há 03 anos. Jurady sempre se mostrou uma pessoa agressiva,
piorando tal condição quando ingeria bebida alcoólica.
Na data dos fatos, após discussão por
motivo de somenos importância, o apelante, bêbado, agrediu a vítima,
desferindo-lhe um soco na boca e dando-lhe chutes na perna. Para
defender-se, Suseli pegou um pedaço de pau e atingiu sua perna.
Jurandy apoderou-se de um facão e
ameaçou a ofendida, dizendo que iria matá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 4/9
A materialidade dos delitos acha-se
suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05),
termo de declarações e representação (fls. 06), laudo pericial atestando as
lesões corporais na vítima (fls. 11) e pela prova oral amealhada aos autos.
De igual modo, a autoria deles recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, Jurandy disse que a
vítima lhe agrediu primeiro e, somente então, desferiu um tapa em sua
face (fls. 07).
Em Juízo, manteve, em síntese, a
exculpatória. Estava alterado pela ingestão de bebida alcóolica e, por
motivo de ciúmes, discutiu com a vítima. Somente se defendeu das
investidas de Suseli (registro audiovisual em separado).
Contudo, o conjunto probatório edificou-
se em desfavor do recorrente.
Ouvida em Juízo, a vítima confirmou os
fatos declarados na inicial. O marido se apoderou de um facão e ameaçou
de morte. Além disso, ele lhe deu um soco no rosto e um chute na perna.
Após os fatos, perdoou o réu e, atualmente, mantêm convivência (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 5/9
casos envolvendo delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e
familiar praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas a palavra da vítima assume especial relevância probatória na
elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice, mesmo porque as partes retomaram o convívio
conjugal.
Nessa direção:
“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que
são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a
presença de testemunhas.” (STJ, 5a Turma, HC no 385290/RS,
Rel. Felix Fischer, DJ 18.04.2017).
“No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima
possui especial relevância para fundamentar a condenação,
notadamente se a conduta foi praticada em contexto de
violência doméstica ou familiar.” (STJ, 5a Turma, HC no
327231/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ 17.03.2016).
Ademais,
as
lesões
corporais
constatadas, ainda que natureza leve, compatibilizam-se com as
declarações da ofendida: “equimose de coloração arroxeada/avermelhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 6/9
e formato linear, medindo aproximadamente 3,0 cm no seu maior diâmetro,
localizada em face lateral esquerda de pescoço; escoriações com formato
irregular e recobertas pro crostas, medindo aproximadamente entre 3,0 e
3,5 cm nos seus maiores diâmetros, localizada em face posterior de braço
direito, com halo d equimose; equimose em face anterior de coxa e
ferimento corto-contundente 0,5 cm em lábio superior, sem halo de
equimose/hematoma” (laudo pericial de fls. 11).
A tese de que o apelante agiu em
legítima defesa não se sustenta.
É que, além de não ter sido comprovado
que o acusado tenha efetivamente suportado lesões corporais e a
extensão das mesmas, o laudo pericial realizado na vítima atesta a
existência de várias escoriações, as quais não se coadunam com a
alegação de que Jurandy teria desferido, “apenas”, um tapa em Suseli.
Além disso, não restou comprovado que
a investida do recorrente teria se dado em revide, notadamente porque a
ofendida relata que, somente após ter sido agredida, muniu-se de objeto
para defender-se.
No mais, a prova oral evidenciou de
forma suficiente o elemento subjetivo dos tipos imputados, consistente no
propósito deliberado do recorrente tanto em agredir fisicamente a vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 7/9
quanto na vontade livre e consciente de incutir fundado temor de lhe
causar mal injusto e grave, dirigindo-lhe ameaças sérias, concretas e
idôneas (inclusive com uso de um facão).
A despeito de tratar-se de crime formal,
certo é que a vítima tanto estava temerosa por sua vida, que registrou
ocorrência e pediu a intervenção estatal, manifestando o desejo de vê-lo
processado (fls. 06).
Saliente-se, em acréscimo, que, para a
configuração da ameaça, não se exige que o agente se apresente em
estado especialmente calmo ou tranquilo, mesmo porque é sabido que
grande parte das intimidações ocorre em circunstâncias de raiva, cólera, o
que, contudo, não tem o condão de desnaturar a intenção deliberada de
ameaçar a vítima, conforme restou demonstrado na hipótese.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já
assentou:
“Apelação - Delito de ameaça e lesão corporal leve. Violência
doméstica.
Ameaça
apta
a
intimidação
da
vítima.
Configuração. Absolvição. Impossibilidade: Sendo a ameaça
idônea e séria, capaz de causar temor na vítima,
caracterizado está o delito de ameaça. Recurso não provido.”
(TJSP,
15a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0004698-72.2009.8.26.0248, Rel. Des. J. Martins, DJ 09.05.2013).
Por fim, a circunstância de a vítima ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 8/9
retomado o relacionamento conjugal com o sentenciado não o isenta da
respectiva responsabilização criminal pelos fatos, não se descurando
tratar-se de hipótese de violência doméstica, com natureza de ação penal
incondicionada, sendo certo que o interesse público em buscar a punição
do agente é superior à pretensa preservação do matrimônio.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor.
Passa-se, pois, à análise da dosimetria
penal.
As penas-base dos crimes foram fixadas
no mínimo legal e, na etapa intermediária, no que se refere à ameaça, a
circunstância de o delito ter sido praticado com prevalência das relações
domésticas e familiares ocasionou o acréscimo de 1/6 (conquanto
referido patamar não tenha sido acrescido à pena final).
Assim,
caracterizado
o
concurso
material, somadas, as penas atingiram 04 (quatro) meses de detenção, em
regime aberto.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0004649-28.2018.8.26.0438 - lauda 9/9
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)